Tribunal: TJSP
Processo: 1000832-05.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de revisão de contrato bancário – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Interposição de recurso totalmente genérico, que não impugna especificamente nenhum dos fundamentos da r. sentença – Descumprimento dos requisitos previstos no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC – Violação ao princípio da dialeticidade – Recurso que não

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de revisão de contrato bancário – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Interposição de recurso totalmente genérico, que não impugna especificamente nenhum dos fundamentos da r. sentença – Descumprimento dos requisitos previstos no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC – Violação ao princípio da dialeticidade – Recurso que não comporta conhecimento – Aplicação do artigo 932, inciso III, do CPC – Litigância de má-fé não observada – Matéria preliminar aduzida nas contrarrazões que restou prejudicada – Honorários advocatícios majorados – Recurso não conhecido.